Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-30.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000611-30.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), EDINALVA DOS SANTOS AVANCINI - CPF: 616.734.041-20 (IMPETRANTE), MAIR ROSA DE ASSIS RODRIGUES - CPF: 912.816.521-72 (IMPETRANTE), OZANA NARDO ESSY - CPF: 841.457.731-87 (IMPETRANTE), Forum de Alta Floresta (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por servidoras públicas estaduais contra decisões proferidas em três ações no Juizado Especial da Fazenda Pública, nas quais foi determinado prazo de 60 dias para comprovação de requerimento administrativo prévio ao Estado de Mato Grosso, como condição para prosseguimento dos feitos que versam sobre verbas trabalhistas (FGTS, férias e terço constitucional). A liminar foi indeferida e o litisconsorte não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia como condição para o prosseguimento de ações judiciais que buscam o pagamento de verbas trabalhistas a servidores temporários, especialmente à luz do direito fundamental de acesso à justiça e da Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia com base exclusiva na Recomendação CNJ nº 159/2024 é indevida quando ausente fundamentação concreta acerca da existência de litigância abusiva.

4.

A aplicação do art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC não justifica a imposição de condição de procedibilidade não prevista em lei, especialmente quando há notoriedade da resistência da administração pública quanto ao pagamento das verbas pleiteadas.

5.

A imposição genérica de exaurimento da via administrativa como condição de prosseguimento da ação viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988).

6.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJ-MT tem reconhecido a ilegalidade de decisões que condicionam o trâmite de ações judiciais à tentativa administrativa prévia sem demonstração de litigância predatória.

7.

Diante da inexistência de indícios de litigância abusiva e da notoriedade da conduta omissiva do Estado de Mato Grosso no pagamento de verbas trabalhistas, configura-se ilegal o ato que condiciona o prosseguimento das ações à comprovação de requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de comprovação de requerimento administrativo prévio para o prosseguimento de ação judicial somente se legitima diante de indícios concretos de litigância abusiva.

2.

A imposição de condição não prevista em lei viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 não autoriza, por si só, a suspensão do processo judicial, sendo necessária fundamentação individualizada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 3º, §§ 2º e 3º; Lei 9.099/1995, art. 5º; Lei 12.016/2009, arts. 7º, III e 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1000443-28.2025.8.11.9005, Rel. Juiz Eduardo Calmon, j. 12.06.2025; TJ-MT, N.U 1000470-11.2025.8.11.9005, Rel. Juiz Eduardo Calmon, j. 12.06.2025; TJ-MT, N.U 1000284-85.2025.8.11.9005, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 15.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra as decisões prolatadas pela autoridade apontada como coatora nos autos das ações nºs 1000289-38.2025.8.11.0007, 1001874-28.2025.8.11.0007 e 1011136-36.2024.8.11.0007, que determinou às autoras, ora Impetrantes, que comprovassem, no prazo de 60 (sessenta) ter havido prévio requerimento administrativo ao Estado de Mato Grosso.

A liminar foi indeferida, conforme decisão lançada em 09/04/2025. A autoridade apontada como coatora foi comunicada da decisão e o litisconsorte passivo deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000611-30.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrantes:

Edinalva dos Santos Avancini,

Mair Rosa de Assis Rodrigues e

Ozana Nardo Essy

Impetrada:

Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro, Juíza de Direito dos Juizados Especiais de Alta Floresta – MT

Litisconsorte

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 25 de junho de 2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente
mandamus
as Impetrantes requereram a concessão de liminar para determinar o prosseguimento das ações principais, sem a exigência de prévio requerimento administrativo ao ente estatal para o pagamento das verbas trabalhistas (FGTS, férias e terço constitucional).

Eis o que consta na parte dispositiva das decisões objetos deste Mandado de Segurança,

“Ante o exposto, em cumprimento à Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça e ao disposto no artigo 3º, § 3 do CPC,
INTIME-SE a parte autora para, em 60 (sessenta) dias, comprovar nos autos a existência de pretensão resistida, mediante documentos que demonstrem a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, bem como a negativa ou o decurso do referido prazo sem decisão/resposta do ente demandado”.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão, que apreciou o pedido liminar, proferida neste Mandado de Segurança, em que a pretensão das Impetrantes foi indeferida.

Verifico que nas ações principais supra mencionadas as Impetrantes, que são servidores públicas estaduais, pleiteiam direitos contra o empregador, especificamente Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, férias e terço constitucional, em razão de contratações temporárias.

Deve ser ressaltado que a determinação judicial objeto deste Mandamus é de fácil cumprimento pelas Impetrantes, pois bastam requerer administrativamente o que estão pleiteando nas referidas ações.

Como foi concedido prazo de 60 (sessenta) dias para as Impetrantes comprovarem a existência de pretensão resistida, elas poderão protocolar pedido administrativo requerendo o pagamento das verbas pretendidas e juntar o comprovante de terem protocolado requerimento administrativo.

Neste caso não vislumbro a presença do chamado periculum in mora para justificar a concessão da liminar, pois se ao final for acolhida a pretensão das impetrantes não perecerá o direito perseguido.

Além disso, se deferida a liminar requerida, esta terá caráter satisfativo, razão pela qual, neste momento não deve ser deferida.

Primeiramente há aparente equívoco nas decisões objetos deste Mandado de Segurança quando utiliza como fundamento a Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, pois, em tese, não se trata de litigância abusiva, nem é mencionado a existência de litigância abusiva.

No entanto, a decisão também está fundamentada no disposto no artigo 3º, §º 3, do Código de Processo Civil, que é aceitável, pois a legislação processual, dispõe que, sempre que possível deve ser incentivada pelos juízes a solução consensual do conflito.

A Constituição Federal, no art. 5º inciso XXXV, que trata dos direitos e garantias individuais, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito,
in verbis
:

“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;

A concessão de prazo razoável ao servidor público para comprovar o prévio requerimento administrativo ao Poder Público, como condição para o prosseguimento da ação judicial visando o recebimento de direitos trabalhistas, não viola o direito de acesso à justiça, pois o Código de Processo Civil dispõe que, sempre que possível, deve ser incentivada pelos juízes, a solução consensual dos conflitos, em confomidade com o disposto no art. 3º, §§ 2º e 3º,
in verbis
:

“§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.

Neste caso, como o feito tramita no Juizado Especial, a lei garante maior liberdade ao Juiz para dirigir o processo, e dar especial atenção às regras da experiência comum ou técnica, como dispõe o art. 5º da Lei 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica”.

Além disto, o prazo de 60 dias concedido para a comprovação da tentativa administrativa garante as impetrantes à possibilidade de atender à exigência sem prejuízo imediato ao direito pleiteado,

sendo possível o atendimento da exigência dentro do prazo fixado.

No entando, é desnecessário comprovar ter havido prévio requerimento administrativo se comprovado haver reiteradas decisões da administração públicas contrárias à postulação das autoras.

Embora não haja informações nos autos sobre a existência de decisões da administração em pedido semelhantes aos das Impetrantes. É público e notório que o Estado de Mato Grosso, não vem efetuando o
pagamento das verbas trabalhistas (FGTS, férias e terço constitucional), tanto que existem centenas de ações ajuizadas pelos servidores postulando tais direitos.

Sobre a exigência de comprovar ter havido prévio requerimento administrativo, em face à Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, como condições para o prosseguimento da ação judicial, quando não há indícios de litigância de má-fé, a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tem reconhecido a ilegalidade.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o prosseguimento de ação judicial somente é admissível mediante fundamentação concreta que evidencie indícios de litigância abusiva.

A ausência de indícios objetivos de uso desvirtuado do Judiciário impede a aplicação das medidas excepcionais previstas na Recomendação CNJ n. 159/2024.

É ilegal condicionar o prosseguimento de demanda judicial à comprovação de requerimento administrativo prévio, quando não há base legal expressa nem fundamentação específica que justifique tal medida.

Segurança Concedida.

(
TJ-MT
- N.U 1000443-28.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento de ação judicial exige fundamentação concreta e só se legitima diante de indícios objetivos de litigância abusiva.

A ausência de elementos que demonstrem desvio de finalidade ou comportamento processual abusivo torna ilegal a aplicação de medidas restritivas com base na Recomendação CNJ nº 159/2024.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a criação de condições não previstas em lei para o exercício do direito de ação.

Segurança Concedida.

(
TJ-MT
- N.U 1000470-11.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ACESSO À JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO PARA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. LIMINAR CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Cível impetrado por associação filantrópica contra ato do Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que condicionou a apreciação de pedido de liminar à prévia comprovação de tentativa de solução administrativa e determinou a suspensão do processo n.º 1012400-72.2025.8.11.0001, ajuizado contra a concessionária ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O impetrante sustenta que tal exigência viola seu direito líquido e certo ao acesso ao Judiciário, especialmente diante da urgência da medida e da natureza da demanda, que envolve revisão de faturas de energia elétrica e pedido de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para análise de tutela de urgência em demanda consumerista ofende o direito de acesso à Justiça; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante, no art. 5º, XXXV, que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, sendo indevida a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para ingresso em juízo.

4. A Recomendação CNJ nº 159/2024, ao tratar de medidas de enfrentamento à litigância abusiva, autoriza a exigência de demonstração de pretensão resistida, mas impõe que a autoridade judicial fundamente a existência de indícios de abuso, o que não ocorreu no caso.

5. Não há comprovação de que o impetrante esteja inserido em contexto de litigância abusiva, uma vez que possui apenas uma ação em face da empresa litisconsorte.

6. A jurisprudência local reconhece que a exigência de prévia tentativa administrativa fere o princípio do acesso à Justiça quando não expressamente prevista em lei ou justificada pela peculiaridade do caso concreto.

7. Estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar prevista no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, notadamente a relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia da medida, caso postergada sua análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o prosseguimento de ação judicial viola o princípio constitucional do acesso à Justiça, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

2. A autoridade judicial, ao aplicar medidas para conter eventual litigância abusiva, deve indicar de forma fundamentada os indícios concretos de desvio de finalidade.

3. Em demanda consumerista, a ausência de tentativa prévia de solução administrativa não impede, por si só, a análise de pedido de tutela de urgência.

(
TJ-MT
-
N.U 1000397-39.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ACESSO À JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO PARA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. LIMINAR CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Cível impetrado contra decisão proferida por Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que condicionou a análise de pedido de tutela de urgência, formulado em ação de obrigação de não fazer com pedido de cancelamento de protesto, à comprovação de tentativa de solução administrativa prévia, determinando a suspensão do processo principal (autos nº 1005133-49.2025.8.11.0001).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa prévia como condição para o exame do pedido liminar, à luz do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), especialmente diante da inexistência de indícios de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário viola o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, salvo em hipóteses expressamente previstas em lei ou quando evidenciada a prática abusiva do direito de ação.

4. A Recomendação CNJ nº 159/2024 não autoriza, por si só, a suspensão do processo judicial com base em suposta ausência de tentativa prévia de composição, devendo sua aplicação ser interpretada conforme o caso concreto.

5. A autoridade coatora não apresentou fundamentação individualizada capaz de demonstrar a existência de litigância predatória por parte do impetrante, que possui apenas uma demanda contra a parte adversa.

6. A manutenção do protesto, sem a devida análise da medida liminar, gera risco de dano irreparável, o que justifica a concessão da medida de urgência prevista no art. 7º, III, da Lei 12.016/09.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Liminar concedida.

Tese de julgamento:

1. A exigência genérica de esgotamento da via administrativa como condição para análise de pedido liminar em ação judicial viola o direito fundamental de acesso à justiça.

2. A aplicação da Recomendação CNJ nº 159/2024 exige fundamentação concreta e específica quanto à existência de litigância predatória.

3. A ausência de análise do pedido liminar diante de condição indevida justifica a concessão da segurança para assegurar o trâmite regular do processo judicial.

(
TJ-MT
-
N.U 1000284-85.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

Ante o exposto
, como não há indícios de haver litigância predatória nas ações principais, bem como ser público e notório que o Estado de Mato Grosso não vem efetuando o
pagamento das verbas trabalhistas (FGTS, férias e terço constitucional), tanto que existem muitas ações ajuizadas pelos servidores postulando tais direitos,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que seja dado prosseguimento aos atos processais.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025